Tribunal: STF
Processo: ADI 3248
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-23
Data de publicação: 2011-02-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 299 DA LEI PARANAENSE 14.351/04. CRITÉRIOS PARA REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES PARA SERVENTIA VAGA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 




I – Constitui afronta ao § 3º do art. 236 da Constituição Federal dispositivo de lei estadual que autoriza a remoção de notários e registradores por meio de simples requerimento do interessado, sujeito à aprovação discricionária do Conselho de Magistratura local, independentemente de concurso. 




II – A declaração de inconstitucionalidade não exclui a necessidade de confirmação dos atos praticados pelos notários ou registradores removidos com base no dispositivo inconstitucional até o ingresso de serventuário removido após a realização de concurso. Isso porque, com fundamento na aparência de legalidade dos atos por eles praticados, deve-se respeitar os efeitos que atingiram terceiros de boa-fé. 




III – Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 299 da Lei 14.351/2004 do Estado do Paraná.